Tribunal: TCU
Processo: 019.082/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 158/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de Gilberto dos Santos e da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Convênio 00577/2010, registro Siafi 748922 (peça 3), firmado entre o Ministério da Saúde e a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, e que tinha, por objeto, o instrumento descrito como "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS". Considerando que a partir dos elementos constantes nos autos foi possível definir a responsabilidade de Gilberto dos Santos e da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, e quantificar adequadamente o débito a eles atribuído, na forma dos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU; Considerando que, regularmente notificado, o Sr. Gilberto dos Santos não atendeu à citação, incidindo em revelia; Considerando que a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia solicitou o parcelamento da dívida, em 36 parcelas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 3o e 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Gilberto dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo; acolher o pedido de parcelamento do débito feito pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, e autorizar o pagamento parcelado do valor de R$ 528.781,32, a favor do Fundo Nacional de Saúde/MS, em 36 parcelas iguais, atualizadas monetariamente a partir de 29/7/2021, fixando o prazo de quinze dias, para o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, a atualização monetária, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.082/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (13.016.332/0001-06); Gilberto dos Santos (XXX.071.735-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Max de Carvalho Amaral (5229/OAB-SE), representando Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Alertar a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, com o consequente julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, com condenação em débito do valor atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, além da aplicação da multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.